Tribunal: TJSP
Processo: 2125239-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos – Aquisição de maquinas de autoserviço ('vending machine') – Consumo em cadeia – Aquisição de software de pagamento e telemetria por indicação da fabricante da máquina - Relação de consumo complexa – Agravante que deve ser mantida no polo passivo a fim de que se possa apurar eventual responsabilidade pelos problemas relatados na inicial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos – Aquisição de maquinas de autoserviço ('vending machine') – Consumo em cadeia – Aquisição de software de pagamento e telemetria por indicação da fabricante da máquina - Relação de consumo complexa – Agravante que deve ser mantida no polo passivo a fim de que se possa apurar eventual responsabilidade pelos problemas relatados na inicial – Ônus da prova – Decisão que fixou que cada empresa se incumbe do ônus de funcionamento de seu equipamento.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125239-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante VERTI
TECNOLOGIA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, é agravado
BRASNOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125239-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2125239-82.2020.8.26.0000
Agravante: Verti Tecnologia Comércio e Locação de Equipamento Ltda.
Agravada: Brasnova Industria e Comercio Ltda. EPP
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34413)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
reparação de danos Aquisição de maquinas de
autoserviço ('vending machine') Consumo em
cadeia Aquisição de software de pagamento e
telemetria
por
indicação
da
fabricante
da
máquina - Relação de consumo complexa

Agravante que deve ser mantida no polo passivo
a fim de que se possa apurar eventual
responsabilidade pelos problemas relatados na
inicial Ônus da prova Decisão que fixou que
cada
empresa
se
incumbe
do
ônus
de
funcionamento de seu equipamento.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/18) de instrumento (fls.
19/26) interposto por VERTI TECNOLOGIA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA contra a r. decisão de fls. 19/20 proferida pelo MM.
Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de São Carlos, Dr. Carlos Castilho Aguiar
França, que nos autos da ação de indenização por danos materiais morais
movida por BRASNOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, afastou a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante e lhe impôs o
ônus de provar a ausência de falha de seu software.
A agravante discorre a respeito do escopo central
da sua atividade econômica. Refere ter firmado contrato com a agravada
exclusivamente para fornecimento do software para pagamento e telemetria
das maquinas de vendas adquirida da corré. Destaca que na relação foram
firmados três contratos, um para aquisição das maquinas de autosserviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125239-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
denominadas de 'vending machine', outro para a conexão de dados com a
Vivo e um terceiro com ela, para o software de pagamento e telemetria. Diz
não ter responsabilidade sobre o software de gerenciamento da maquina,
responsabilidade exclusiva da corre. Pretende a delimitação do seu ônus
probatório. Postula o efeito suspensivo e, ao final o provimento do recurso.
Negado efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais proposta pela agravada em face da agravante e da correquerida L.J.
Industria e Comercio de Máquina Automáticas Ltda., eis que as máquinas
adquiridas da correquerida, e com pagamento e telemetria através do software
fornecido pela agravante não funcionaram adequadamente.
Em
princípio,
há
pertinência
subjetiva
para
manutenção, tanto a agravante, como da correquerida, no polo passivo da
ação, tendo em vista que ambas atuaram na cadeia de fornecimento do
serviço que causou danos à agravada, consumidora, uma mediante o
fornecimento das máquinas, a outra mediante fornecimento do software de
pagamento e telemetria, ambas mediante remuneração, visando objetivo
comum.
A contratação da agravante foi indicada pela
correquerida. Em realidade, os fatos narrados na inicial
evidenciam a existência de relação jurídica complexa, formada por verdadeira
cadeia de consumo, uma vez que a agravante, no exercício de sua atividade, e
por indicação da correquerida, com quem atua em parceria, forneceu o
software de pagamento e telemetria para as maquinas automáticas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125239-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
denominadas de 'vending machines' adquiridas pela agravada da co-requerida.
Nessas circunstâncias, necessário considerar as
prescrições trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que lista como um
dos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo a proteção
integral aos interesses econômicos (artigo 4o, “caput”) e direito básico do
consumidor a efetiva reparação de danos patrimoniais (artigo 6o, VI), bem
como se preocupa com regramento específico em seu Capítulo IV para a
responsabilização.
Sabe-se que nas relações de consumo respondem
solidariamente todos os fornecedores de produtos e serviços vinculados por
meio de uma cadeia dirigida exatamente ao fornecimento de um bem ou
serviço: “A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de organização
do modo de produção e distribuição, do modo de fornecimento de serviços
complexos, envolvendo grande número de atores que unem esforços e
atividades para uma finalidade comum, qual seja, a de poder oferecer no
mercado produtos e serviços para os consumidores”. (Contratos no Código de
Defesa do Consumidor, RT, 5a Ed., p. 401 Claudia Lima Marques).
E, assim, considerada a pretensão da agravada, há
pertinência subjetiva para manutenção da agravante no polo passivo da ação,
a fim de que se apure sua eventual responsabilidade enquanto integrante da
cadeia de consumo retratada nos autos.
Incumbe, portanto à agravante o ônus de provar o
adequado funcionamento de seu software.
Em realidade, sobre a efetiva responsabilidade de
cada uma das requeridas e sua natureza, apenas se terá manifestação segura
ao final, como questão de mérito, para o que se exige instrução probatória e
adequada comprovação.
Tal como consignado pelo magistrado:
O ponto central pode ser apenas a
assertiva da legitimação para a causa. A máquina depende de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125239-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
um software de gerenciamento, tanto que fornecido pela ré.
Dizer, com o se disse, que há uma associação com a fabricante
[da máquina], não significa dizer que ambas atuam em parceria e
isso não foi dito. Mas também pode causar dúvida sobre se
eventual falha de uma das litisconsortes obriga-a exclusivamente
ou ambas.
Foi dito que existe vínculo jurídico
entre ambas, pois a fabricante tem licença de uso do software e
se existe ou existir falha deste, prejudicando o funcionamento da
máquina, ambas respondem. Afasto arguição de ilegitimidade
passiva (pág. 251).
Não
é
bem
assim,
ou
não
necessariamente assim.
A máquina funciona com um software
fornecido pela litisconsorte Verti. Será preciso indagar se houve
falha da máquina ou do sistema de gerenciamento de
pagamento/ telemetria, caso em que responderá civilmente pelos
danos causados. De outro lado, se não houve falha de software,
não responderá. Assim porque não há exatamente uma
associação entre as rés, para colocação no mercado daquele
equipamento, mas o desenvolvimento de uma máquina que, para
operar, utilizará um software escolhido no mercado, por indicação
da fabricante do equipamento não por associação entre ambas.
Pouco ou nada repercute na atribuição
do ônus probatório. As autoras continuam com o dever de prova
do fato positivo, da falta de funcionamento ou de funcionamento
satisfatório das máquinas, aí entendido também o software,
enquanto as rés têm o dever de prova de que, relativamente à
Verti, decorreu de falha de comunicação, ausência de internet, ou
falha da própria máquina. Por outras palavras, à litisconsorte
passiva incumbe demonstrar que o software atuava com
correção, sem falhas.
Por ora, prudente a manutenção da agravante no
polo passivo da ação e a imposição do ônus de comprovar o adequado
funcionamento de seu equipamento e eventual falha de terceiro, no caso da
empresa de transmissão de dados, a Vivo.
Sem reparos à decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125239-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator